Tribunal: STF
Processo: HC 95056
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal e processual penal.
   Crime de roubo qualificado. Fixação da pena-base acima do mínimo
   legal. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise
   de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes.
1. O
   habeas corpus não é a via adequada para a análise da pena-base
   quando sua exasperação tiver apoio nas circunstâncias judiciais
   constantes do artigo 59 do Código Penal.
2. Habeas corpus
   denegado.